Tribunal: TJDFT
Processo: 0718205-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE ASSISTÊNCIA MÚTUA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIMINUIÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. FATOS NOVOS. MELHORA NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA ALIMENTANDA.
1. A fixação de alimentos em favor do ex-cônjuge pressupõe a existência de prova inequívoca, a cargo do alimentando, da sua necessidade em recebê-los ou da impossibilidade de prover sua subsistência por meios próprios, bem como a capacidade por parte do alimentante, de modo a não comprometer sua própria subsistência.
2. A apuração da real necessidade da alimentanda, com a consequente exclusão da obrigação alimentar, demanda instrução probatória, em regular instrução na ação principal, o que se mostra incompatível com a cognição perfunctória da antecipação de tutela.
3. Por outro lado, incontroversa a melhora na situação econômica da autora/agravada com a informação de que se encontra empregada, viável se faz a diminuição do valor mensal devido a título de alimentos provisórios.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.